Tribunal: TJMT
Processo: 1042685-64.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042685-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE - CNPJ: 24.900.216/0001-71 (APELADO), JAQUELINE CALISTO DA SILVA - CPF: 044.953.969-51 (ADVOGADO), VANDERLEI JESUS RISSO - CPF: 474.821.689-15 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (APELANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), VANDERLEI JESUS RISSO - CPF: 474.821.689-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS.

DESPESAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS
.
NATUREZA PROPTER REM DA OBRIGAÇÃO
.
PROVA
DA DÍVIDA POR MEIO DE ATA DE ASSEMBLEIA, PLANILHA DISCRIMINADA E BOLETOS. IDONEIDADE DOS DOCUMENTOS.

ÔNUS DO CONDÔMINO DE DEMONSTRAR A QUITAÇÃO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO
.

FIXAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS
.

APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente a cobrança de cotas condominiais inadimplidas condenando a recorrente ao pagamento do débito e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão
em discussão é: (i)
se os documentos apresentados constituem prova idônea da dívida; e (
ii
)
qual o índice aplicável de encargos moratórios e correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A obrigação de pagar taxas condominiais é de natureza
propter

rem
, recaindo sobre o proprietário da unidade, cuja titularidade da Apelante foi comprovada por certidão.

4.
Em ações de cobrança de taxas condominiais, a ata de assembleia, a planilha discriminada da evolução dos débitos e os boletos de cobrança constituem prova idône
a da dívida. Cabe ao
condômino
o ônus de demonstrar a
quitação (CPC, art. 373, II)
.

5.
A Lei no 14.905/2024 unificou os critérios de atualização das dívidas civis, determinando a aplicação exclusiva da Taxa SELIC, englobando correção monetária e juros moratórios, sem alteração do termo inicial da incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: “1.
Atas de assembleia, planilhas discriminadas e boletos constituem prova idônea da dívida condominial, cabendo ao condômino comprovar eventual quitação
.
2
.
A partir da vigência da Lei no 14.905/2024, a Taxa SELIC aplica-se como índice único de atualização das dívidas civis, substituindo os anteriores critérios de correção monetária e juros de mora
.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002,
arts
. 1.315 e 1.336, I; CPC, art. 373, II; L. no 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, N.U. 1019559-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 31.07.2025; TJ-MT, APL 0019145-19.2012.811.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2018; TJ-MG, Apelação Cível no 5103992-79.2020.8.13.0024, Rel. Des. Eveline Felix, 18a Câmara Cível, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Imobiliária e Construtora São José
LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por Condomínio Edifício
Arthe
.

Na origem, o Condomínio ajuizou ação de cobrança das taxas condominiais, ordinárias e extraordinárias, referentes ao período de 10/12/2018 a 10/11/2021, no valor total de R$ 126.509,08, inadimplidas pela Apelante em relação à sua unidade.

A sentença julgou procedentes os pedidos, reconhecendo que a titularidade do imóvel e a ausência de comprovação do pagamento asseguram ao Condomínio o direito à cobrança. Condenou a requerida ao pagamento de R$ 126.509,08, a título de taxas condominiais, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
A Apelante alega que a planilha e os boletos não são provas idôneas, por se
tratarem
de documentos unilaterais e sem elementos que permitam conferir os valores. Sustenta que os boletos apresentados são apenas “2a via”, sem comprovação de envio ou notificação do débito. Subsidiariamente pugna
pela
alteração dos encargos moratórios, pleiteando a aplicação da Taxa SELIC como índice único de atualização.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se

a suficiência da prova apresentada para comprovar a dívida de cotas condominiais; e a definição dos encargos moratórios incidentes sobre o débito.

A apelante sustenta a improcedência da ação de cobrança, ao argumento de que a documentação juntada pelo condomínio é unilateral e, portanto, incapaz de comprovar o débito.

No entanto,
a obrigação de arcar com as despesas condominiais possui natureza
propter

rem
, recaindo sobre o proprietário da
unidade. No caso, restou comprovada a titularidade do imóvel em nome da apelante por meio da certidão de inteiro teor acostada aos autos.

Nesse contexto:

“[...]
A obrigação de pagar taxas condominiais possui natureza
propter

rem
, recaindo sobre o titular do imóvel
[...]
(N.U 1019559-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)
.”

O condomínio instruiu a inicial com a ata de assembleia que fixou os valores mensais, planilha discriminada da evolução dos débitos e boletos das cotas inadimplidas (ID 313625391 e seguintes).

Em ações de cobrança de taxas condominiais, a jurisprudência reconhece que
tais documentos constituem prova idônea da dívida, incumbindo ao condômino o ônus de demonstrar o pagamento das cotas (art. 373, II, CPC). A apelante, todavia, limitou-se a impugnar genericamente a cobrança, sem apresentar qualquer comprovante de quitação,
capaz de afastar a pretensão do Condomínio.

Nesse sentido:

“[...]
Na ação de cobrança de cotas condominiais cabe ao autor fazer prova do vínculo condominial e especificar os meses pendentes de pagamento, com indicação dos boletos de cobrança a fim de demonstrar a regularidade da cobrança, com base no critério previsto na convenção; e ao réu a prova do pagamento por ser fato extintivo do direito do credor, cujo
mister
não se desincumbiu a contento.

(TJ-MT - APL: 00191451920128110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/09/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/09/2018)
.”

“[...]
Demonstrado por meio de convenção de condomínio e das atas de assembleia extraordinária, a aprovação da cobrança da taxa condominial objeto da execução, acompanhada dos boletos e planilha discriminada dos débitos, conclui-se pela higidez do instrumento que embasa a execução, afastando-se a alegada nulidade
[...]
TJ-MG - Apelação Cível: 5103992-
79.2020.8.13 .
0024 1.0000.24.155783-4/001, Relator.: Des .(a) Eveline Felix, Data de Julgamento:
11/06/2024, 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/06/2024)
.”

Portanto, demonstrada a obrigação da Apelante e a falta de prova do pagamento,
a sentença que reconheceu a procedência da cobrança deve ser mantida.

Quanto à aplicação da taxa SELIC, a Lei no 14.905/2024 alterou o Código Civil para fixá-la como critério único de atualização das dívidas civis, unificando correção monetária e juros moratórios. Tal inovação, contudo, não altera o termo inicial dos juros, limitando-se a definir o índice aplicável. Assim, mantém-se a citação como marco inicial da incidência da SELIC, preservando a sistemática processual consolidada e observando-se a nova legislação quanto ao critério de atualização.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que sobre o valor arbitrado referente às taxas condominiais, incidirão juros de mora desde a citação e correção monetária pelos índices legais até a data de entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, a partir da qual passará a incidir exclusivamente a Taxa SELIC como índice único, englobando tanto os juros moratórios quanto a correção monetária, conforme determinado pela referida legislação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025